Tribunal: STF
Processo: Rcl 67366
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. ALEGADA OMISSÃO. PROCEDÊNCIA. 



    1. Cuida-se de embargos de declaração (e-doc. 48) opostos por SHUTTLE TRANSPORTES, LOGISTICA E TECNOLOGIA LTDA. em face de decisão monocrática (e-doc. 44) por meio da qual julgada procedente a presente reclamação, nos termos da seguinte ementa de julgamento:  



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEMA N. 1.232 DO STF. CONFIGURAÇÃO DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.



    2. A embargante reputa omissa a decisão, no tocante ao pedido de cancelamento dos atos executórios realizados na ação trabalhista.



    Afirma que, “em que pese tenha deferido (...)a suspensão dos autos do processo trabalhista em questão, data vênia, não analisou o pleito de cancelamento de constrição da ora reclamante nos autos do processo n. 1000373-51.2020.5.02.0351 em que consta valores da ora reclamada naquele feito, consequência esta da inobservância da r. decisão de suspensão dos processos trabalhistas afetos ao tema 1232 conforme determinação deste Egrégio Superior Tribunal Federal” (fl. 2, e-doc. 48). 



    Pede que “seja sanada a omissão apontada para determinar que seja cancelado eventuais atos de constrição e liberado os valores depositados e constritos da embargante à favor desta nos autos do processo trabalhista nº1000373-51.2020.5.02.0351, bem como excluída do polo passivo daqueles autos” (fl. 4, e-doc. 48). 



    É o Relatório. Decido.  



    3. Nos termos do art. 1.024, § 2º, do Código de Processo Civil, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”.  



    4. Assim, passo à análise do recurso. 



    5. A ora embargante requereu, na petição inicial da presente reclamação “a suspensão do processo principal, bem como o cancelamento de quaisquer atos de execução de execução, de ofícios, de qualquer tipo de constrição, de liberação de valores ao reclamante daquela ação trabalhista” (e-doc. 1).  



    6. A reclamação foi julgada procedente determinar “a suspensão da Ação Trabalhista n. 1000373-51.2020.5.02.0351 até o julgamento final do Recurso Extraordinário n. 1.387.795 (Tema n. 1.232).”.



    7.  A determinação de suspensão da execução impede a adoção de qualquer ato de constrição enquanto pendente a análise do  Tema 1232 por esta Corte. Desse modo, havendo a determinação de atos executórios após a determinação da suspensão nacional (25.05.2023), o cancelamento de tais atos é medida que se impõe (no mesmo sentido: Rcl 61.530). 



    8. Desse modo, acolho os embargos de declaração para sanar a omissão e assentar a necessidade de cancelamento de eventuais atos executórios realizados nos autos do Processo n. 1000373-51.2020.5.02.0351 após 25.5.2023, em relação à embargante.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator